Tribunal: TJSP
Processo: 1000911-97.2019.8.26.0464
Classe: Remessa Necessária Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO (ASSISTENTE AGROPECUÁRIO) – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – Pretensão inicial do autor, servidor estadual já aposentado, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados quando em atividade – possibilidade – considerando que o postulante se aposentou

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR ESTADUAL INATIVO (ASSISTENTE AGROPECUÁRIO) – LICENÇA-PRÊMIO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – Pretensão inicial do autor, servidor estadual já aposentado, voltada ao reconhecimento de seu suposto direito à conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados quando em atividade – possibilidade – considerando que o postulante se aposentou e está impossibilitado de usufruir do aludido benefício, impõe-se que a Administração pague a indenização equivalente, sob pena de configurar-se enriquecimento injustificado (art. 884, do CC/2002) – pagamento calculado sobre o salário base e demais verbas inerentes ao cargo à época da aposentação – não incidência de imposto de renda (caráter indenizatório) – sentença de parcial procedência mantida. Reexame necessário improvido.